Tribunal: TJSP
Processo: 1010454-79.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais julgada improcedente – Prestação de serviços de telefonia – Linha telefônica móvel cadastrada em nome da genitora do autor, mas efetivamente utilizada por este último – Invasão temporária e por terceiros fraudadores à referida linha e ao aplicativo WhatsApp – Solicitação de movimentações financeiras, através de crédito em favor de terceiros,

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais julgada improcedente – Prestação de serviços de telefonia – Linha telefônica móvel cadastrada em nome da genitora do autor, mas efetivamente utilizada por este último – Invasão temporária e por terceiros fraudadores à referida linha e ao aplicativo WhatsApp – Solicitação de movimentações financeiras, através de crédito em favor de terceiros, feitas via WhatsApp a funcionário do autor, que, face à utilização constante por este último da linha e aplicativo para comunicação com a empresa, atendeu às determinações supostamente emanadas de seu superior. – Apelo do autor – A relação mantida entre as partes é de consumo – CDC – Aplicabilidade – Com efeito, independentemente do fato de ter ou não havido vínculo jurídico entre as partes, o autor é pessoa física e, via de consequência, consumidor por equiparação, nos exatos termos do art. 17, do CDC. De fato, o art. 17, do CDC, prevê a figura do consumidor por equiparação, sujeitando à proteção do CDC aqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas do evento danoso decorrente dessa relação. Inversão do ônus da prova, por força do que dispõe o art. 6o, VIII do CDC, é de rigor. Com efeito, inegável a hipossuficiência e vulnerabilidade do autor perante a ré, pois, somente esta possui todas as informações técnicas e conhecimento dos serviços e produtos que oferece. – Dados coligidos aos autos, mais especificamente protocolos de atendimento, indicam que no primeiro dia em que ocorreram os fatos, o autor já teria relatado à ré que o chip de seu celular estaria apresentando defeito, pois o acesso à linha encontrava-se indisponível. Invertido o ônus da prova e a par dos protocolos de atendimentos referidos na inicial, a empresa de telefonia não logrou demonstrar séria e concludentemente que não recebeu contato do autor nas datas por ele apontadas, relatando o episódio, fato que já indicaria a possibilidade de eventual prática delituosa de terceiros. Autor que solicitou a gravação das conversas mantidas com a ré, sendo-lhe disponibilizada por esta última apenas aquela relativa ao atendimento prestado após o ataque. Segundo dispõe o art. 15, §3o., do Dec. 6.523/2008, que regula o Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC, era dever da ré não só de armazenar o conteúdo das gravações pelo período mínimo de 90 dias, como também apresentá-la nesse interim ao consumidor. Cabe observar, nesse aspecto, que o prazo de armazenamento das mídias destacado no dispositivo legal supracitado, é prazo mínimo. Logo, cabia à ré agir com as cautelas de estilo e armazenar os conteúdos das conversas mantidas com seus usuários em maior período, justamente para poder opor-se quando necessário. Como tal não foi feito, deve arcar com as consequências de tal conduta. Destarte, tem-se por evidenciada a falha ou defeito em relação aos serviços prestados pela ré, mais especificamente à invasão da linha telefônica móvel da qual o autor era/é usuário. Com efeito, ante o que se tem nos autos, cabia à requerida a adoção de cautelas para impedir a violação do sistema colocado à disposição do consumidor. Certamente, dado o seu porte e à apregoada excelência de serviços nos meios de comunicação, dúvida não há de que a ré deve contar com equipe, expertise e logística aptas a tanto. Vale dizer, caso a operadora do telefonia não tivesse franqueado o acesso a fraudadores, a invasão ao WhatsApp do autor não teria ocorrido e, derradeiramente, o funcionário deste não teria cumprido ordens de depósitos a terceiros, que estavam sendo, até então, presumivelmente determinadas por seu superior – o autor. De fato, na medida em que as mensagens partiam do telefone móvel e WhatsApp deste (autor). Consigne-se que a responsabilidade da operadora de telefonia por eventuais danos decorrentes da falha na prestação de serviços decorre de expressa disposição do artigo 14 do CDC. Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar culpa exclusiva da vítima ou hipótese de caso fortuito ou força maior – Hipótese de fortuito interno que não enseja a isenção de responsabilidade da fornecedora - Risco da atividade – De mais a mais, dúvida não há de que, no caso dos autos a ré, empresa de telefonia, assim como o aplicativo WhatsApp, integram a mesma cadeia de consumo. Realmente, sem o acesso ao serviço de internet o aplicativo não funcionaria e, de outra face, o serviço de internet é contratado junto às empresas de telefonia justamente para navegação, além do acesso aos serviços de aplicativos e redes sociais, dentre eles o WhatsApp. E desse modo, de acordo com o CDC, todas as empresas integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor. Em sendo solidária a obrigação dos fornecedores de bens e serviços, pode o consumidor escolher contra qual das empresas voltará sua pretensão indenizatória, podendo de cada uma delas, ainda que de maneira isolada, exigir o cumprimento integral da obrigação pretendida, tendo em conta o que dispõem os artigos 7o, parágrafo único; 25, parágrafo 1o e 34, do CDC. Destarte, a condenação da ré ao ressarcimento dos danos materiais suportados pelo autor é medida que se impõe. Quantum concernente aos danos materiais deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, observando-se os estornos bancários demonstrados nos autos e outros que eventualmente restarem demonstrados. Nada há de irregular em remeter as partes à fase de liquidação de sentença para apuração do quantum devido. Isso porque uma vez constatado que autor faz jus ao recebimento de valores devidos pela ré, em razão dos danos materiais provados, isto é, não havendo dúvida acerca da certeza e exigibilidade da dívida e do pressuposto legal em que se fundamenta, nada impede que sua liquidez (quantum) seja encontrada na fase processual subsequente. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do C. STJ – Danos morais – Ocorrência – Não se pode negar a existência dos reflexos extrapatrimoniais experimentados pelo autor relacionados à falha na prestação de serviços, mais especificamente à recalcitrância da ré em não permitir a ação de terceiros fraudadores e, derradeiramente, o acesso irregular ao telefone móvel utilizado pelo autor. E, pelo que se tem nos autos, o golpe envolveu expressiva quantia que, por certo, restringiu o capital do autor e lhe obrigou a empreender esforços que, até então, não estavam dentro da órbita de sua programação financeira. Fácil, portanto, entender as dificuldades e aborrecimento desmesurados, sofridos pelo autor nesse interim, por fato que não deu causa. Em outras palavras, a situação relatada nos autos não pode ser tida como de mero dissabor ou aborrecimento inerente ao cotidiano. – Precedentes jurisprudenciais - Recurso provido, para julgar procedente a ação.